Tribunal: TJPA
Processo: 0802084-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802084-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: METALURGICA VARELA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD;

2-
A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil;

3-
A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e dar provimento para conceder a tutela antecipada recursal consistente na inscrição do CNPJ da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 03/04/2023 a 12/04/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
pedido de tutela recursal em Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
(Id 12616493 - Pág. 1-10) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Benevides que, nos autos de execução proposta em face de
METALURGICA VARELA LTDA
(proc. nº 0800778.43.2018.8.14.0097), indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD.

Em suas razões, alega que ajuizou ação de execução em face da empresa ora agravada

para cobrança de crédito fiscal devidamente constituído e inscrito na Certidão de Dívida Ativa. Que requereu a inclusão de dados do devedor no sistema SERASAJUD, sendo indeferido o pleito, razão pela qual interpôs o presente recurso.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
aduz que a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1.026;
b)
mesmo antes da citação, de forma cautelar, é possível o deferimento da diligência a requerimento da parte interessada conforme o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil;
c)
de acordo com o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, a diligência pode ser adotada extrajudicialmente pela Fazenda Pública, ou seja, mesmo sem o ajuizamento da respectiva execução fiscal;
d)
a execução fiscal é amparada por título executivo definitivo; e) a execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), que decide acerca dos atos constritivos que serão realizados, tendo em vista ainda a maior eficiência na atuação jurisdicional.

Aduz presentes os requisitos da probabilidade do provimento recursal e risco de dano diante da impossibilidade de exercer seu direito de cobrança de crédito através dos mecanismos disponibilizado pelo ordenamento jurídico. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a concessão da tutela recursal com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida, determinando a inclusão do devedor no SERASAJUD.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 12624889).

Dispensada a apresentação de contrarrazões ante a ausência de angularização da lide na origem.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
pedido de tutela recursal em Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão que, nos autos de execução fiscal (proc. nº 0800778.43.2018.8.14.0097), indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD.

Em sede de agravo de instrumento, o relator pode suspender os efeitos da decisão recorrida caso verificada a cumulatividade dos requisitos legais exigidos, que são o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, conforme descrito no art. 1.019, I e no parágrafo único do art. 995, do CPC, senão vejamos:

“Art. 1.019
.
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”. (Grifo nosso).

Art. 995.
Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” (grifei)

Cuida-se, na origem, de execução fiscal ajuizada em 16/07/2018 (Id. 5687128) com base em Certidão de Dívida Ativa Tributária nº 2017570001125-8 lavrada em 06/01/2017 referente a débito de ICMS com origem em revogação de parcelamento nº 92016090000264 (Id. 5687128 - Pág. 3). Em 31/01/2019, foi proferido despacho de citação (Id. 8269187 - Pág. 1). Em 18/12/2020, juntada de AR devolvido sem a citação por mudança da empresa (Id. 22087852 - Pág. 1; 22087854 - Pág. 1). Em 17/01/2022, petição da exequente requerendo a inscrição da parte executada no SERASAJUD (Id. 47459764).

A decisão ora agravada foi prolatada nos seguintes termos:

“Indefiro por ora a inscrição do executado no Serasajud. Intime-se o exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e despesas do oficial de justiça. Benevides (PA), data da assinatura eletrônica.”

Pois bem.

O sistema SERASAJUD foi implantado, mediante Termo de Cooperação Técnica nº 02/2014 firmado entre o SERASA e o CNJ, e objetiva a redução do tempo de tramitação e de cumprimento das ordens judiciais emitidas pelos magistrados.

A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

Não obstante a possibilidade da adoção do sistema pelos órgãos fazendários, deve-se ter em conta que a vedação do serviço pelo Judiciário sob tal fundamento impõe coerção indireta da transferência da responsabilidade inerente à tutela jurisdicional, o que, em última análise, resulta na negativa de prestação jurisdicional, já que trata como obrigatória uma mera faculdade administrativa à mingua de qualquer comando legal neste sentido.

A propósito, a questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, cuja tese contempla o enunciado a saber:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

O acórdão contempla ponderação pontual acerca da necessidade de deferimento da medida, observada a faculdade do exequente de promover a inscrição de forma autônoma. Transcrevo apenas o excerto porquanto suficiente para o momento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

(....)

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. 6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio. 7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso. 8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei. 9. Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.

(...) (REsp 1807180/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 11/03/2021)”.

Colaciono julgados nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP 1.814.310/RS (TEMA 1026). MATÉRIA JULGADA SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1026 STJ. APLICABILIDADE EXECUÇÕES DEFINITIVAS DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E TÍTULO JUDICIAL
. 1. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade do Poder Judiciário, deferir, ou não, o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, conforme dispõe o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de mérito realizado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026), sobre o tema relativo à possibilidade ou não de inscrição em cadastros de inadimplentes, por decisão judicial, do devedor que figura no polo passivo de execução fiscal, fixou a seguinte tese: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA." (REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.) (trânsito em julgado do acórdão em 07/04/2021). 3. O art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil é aplicável tanto à execução definitiva de título judicial quanto à execução definitiva de título extrajudicial, afastando a argumentação de que o objetivo do § 5º do referido artigo, era restringir a inscrição em cadastro de inadimplente às execuções de títulos judiciais. 4. É possível ao exequente (ente público) promover, a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, independentemente de determinação do Poder Judiciário, podendo, optar, porém, por requerer a medida diretamente em Juízo. 5.
Da análise do caso concreto, não se verifica a existência de fundamento apto a justificar o indeferimento do pedido de inscrição do executado no cadastro de inadimplentes, em execuções fiscais, salvo em caso de (...) dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa CDA ou outra questão identificada no caso concreto. (...), o que não se vislumbra da análise dos presentes autos.
6.
A r. decisão agravada, objeto do presente agravo interno, está em descompasso com o que foi decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 1026)
. 7. Agravo interno e agravo de instrumento providos.

(TRF-1, AGTAG 1029198-36.2019.4.01.0000, JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, SÉTIMA TURMA, PJe 02/08/2022 PAG PJe 02/08/2022 PAG)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - SERASAJUD - POSSIBILIDADE. - A inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, é medida legal e visa a efetividade do processo executivo. A utilização do sistema SERASAJUD não exige o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é utilizada apenas em casos restritos de ocultação de bens
.

(TJ-MG - AI: 10000212543268001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)”

No presente caso, como acima reportado, a tentativa de citação do devedor restou infrutífera, porquanto a empresa não mais funciona no endereço indicado, o que justifica a utilização do sistema SERASAJUD, conforme requerimento da parte. Tal medida não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito; sendo utilizada como mais uma forma de garantia da efetividade da execução.

Assim, emergem a probabilidade do provimento recursal, bem como o risco de dano ao resultado útil do processo, considerando o tempo decorrido sem que o devedor tenha sido encontrado. Depreende-se que a decisão agravada deve ser revista mediante a concessão da tutela antecipada recursal consistente na inscrição do CNPJ da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento
, para conceder a tutela antecipada recursal consistente na inscrição do CNPJ da executada nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 03 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/04/2023